Tribunal: TJSP
Processo: 2011339-24.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
No de ordem do processo na sessão de julgamento Não informado
Registro: 2020.0000110281
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2011339-24.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente LUCIANO
OLIVEIRA DA SILVA.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente), AMARO THOMÉ E LUIZ FERNANDO VAGGIONE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
COSTABILE E SOLIMENE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2011339-24.2020.8.26.0000
- 2 -
Habeas Corpus n. 2011339-24.2020.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Est. de S. Paulo
Paciente: Luciano Oliveira da Silva
Comarca: Capital Barra Funda DIPO 4 Seção 4.1.2
Voto n. 45.806
HABEAS CORPUS. Tráfico de estupefacientes. Apreensão de
204 pedras de crack, pesando 40,1g, além de dinheiro.
Decisão suficientemente escorada em dados objetivos
contidos nos autos, não se há falar em constrangimento
ilegal, descabida cautelar alternativa em razão de
indicadores
de
ocorrência
que
deixa
perplexa
a
população ordeira. Constrangimento ilegal inocorrente.
Denegação da ordem.
Impetração de HABEAS CORPUS em prol do paciente
Luciano
Oliveira
da
Silva,
apontando-se
como
autoridade coatora o MM. Juiz do DIPO 4 Seção 4.1.2 do
Foro Central da Barra Funda da Comarca da Capital.
Em resumo, alega que o paciente estaria sofrendo
possível constrangimento ilegal, em decorrência da r.
deliberação
que
teria
decretado
a
sua
prisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2011339-24.2020.8.26.0000
- 3 -
preventiva, no seu modo de ver, desprovida de adequada
fundamentação.
Sustenta
que
o
paciente
reuniria
predicados
pessoais para, em liberdade, responder ao presente
feito, alinhado ao fato de que seria cabível a
imposição
de
medidas
cautelares
alternativas
ao
cárcere, bem como que se eventualmente condenado fará
jus a regime prisional mais brando que a segregação
provisória.
Indeferido o pleito liminar (fls. 47/51), vieram
aos autos as informações judiciais prestadas (fl. 56)
e o r. parecer da D. Procuradoria Geral de Justiça,
este pela denegação da ordem (fls. 59/61).
É o resumo do quanto necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2011339-24.2020.8.26.0000
- 4 -
Voto n. 45.806
Respeitosamente,
denego
a
ordem
postulada
e
justifico.
O paciente está sendo acusado da pretensa prática
do delito de tráfico de substâncias entorpecentes
(art. 33, 'caput' da Lei n. 11.343/2006).
Segundo o até então apurado, Policiais Civis,
durante patrulhamento visando o combate ao tráfico de
estupefacientes, teriam avistado o ora paciente em uma
bicicleta, sendo que este, ao perceber a aproximação
policial, apresentou nervosismo, o que motivou a
abordagem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2011339-24.2020.8.26.0000
- 5 -
Em
revista
pessoal,
localizaram
uma
sacola
contendo R$ 181,00, em notas trocadas, além de 204
pedras de crack, pesando 40,1g.
O increpado, na oportunidade, teria dito aos
policiais que teria encontrado “tudo abandonado na 25”
(referência à Rua 25 de Março).
Destaco que aqui ainda não cabe exame do fato.
Acolher qualquer tese defensiva sustentada em sede de
'habeas corpus' demandaria minucioso exame do conjunto
fático e probatório, o qual há de ser feito pelo Juízo
ordinário,
durante
a
instrução
processual
contraditória. A análise sobre a existência de prova
da materialidade do delito ou mesmo acerca de indícios
de autoria são questões que não podem ser dirimidas em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2011339-24.2020.8.26.0000
- 6 -
recurso de 'habeas corpus', por demandar o reexame
aprofundado das provas, vedado na via recursal eleita
(STJ, RHC 89.702, DJe 1.2.2018).
Nem se olvide que, para, se o caso, acolher a tese
de que o paciente não se dedica às atividades
criminosas, novamente seria necessário o reexame
aprofundado das provas, inviável em 'habeas corpus'
(STJ, AgRg no HC 415.996/RJ).
E uma vez feitas estas observações, a despeito dos
argumentos expendidos na impetração, as circunstâncias
de fato e de direito, até aqui evidenciadas com base
empírica idônea, cf. jurisprudência do Col. Pretório
Excelso
(HC
129.472/RJ;
RHC
128.070/RJ;
RHC
128.241/SC;
HC
126.663/MG
HC
125296/PR),
não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2011339-24.2020.8.26.0000
- 7 -
autorizaram a concessão da ordem, pois ainda não se
vislumbraram nem o 'fumus boni juris', nem mesmo o
'periculum in mora', elementos extraordinários e
ensejadores da medida.
O juízo cognitivo desta fase possui âmbito
restrito, razão pela qual eventual concessão da ordem
deve motivar-se na flagrante ilegalidade do ato ou no
abuso de poder da Autoridade, justificando, somente
assim, a excepcional suspensão de seus efeitos.
É certo que a gravidade abstrata do delito não
ampara, unicamente, a negativa do benefício da
liberdade provisória.
Todavia, no caso dos autos, há indícios da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2011339-24.2020.8.26.0000
- 8 -
possível existência da comercialização proscrita,
especialmente diante da quantidade de estupefacientes
apreendidos, o que, sem que isso seja tomado como
formação de convencimento deste subscritor sobre o
mérito, demonstra o possível desempenho de atividades
espúrias
dados a serem confirmados ao longo da
instrução, na origem.
A r. decisão que decretou a prisão preventiva do
acusado,
destacou
a
necessidade
da
segregação
provisória para a garantia da ordem pública, diante da
quantidade de estupefacientes apreendidos, afirmando
que as circunstâncias judiciais favoráveis, nesta
etapa não seriam suficientes para a concessão de
liberdade provisória, o que demonstra, portanto, que o
comando
monocrático
nada
tem
de
temerário
ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2011339-24.2020.8.26.0000
- 9 -
equivocado.
As circunstâncias, pois, não afastam o cabimento
da medida de prisão preventiva, nem se olvide que não
demonstrado o abuso no seu exercício, impor-se-á a
denegação de 'habeas corpus' se nele a parte objetiva
a 'mera substituição do juízo subjetivo externado em
decisão fundamentada, dentro dos parâmetros cominados
pela lei' (STJ, AgRg no HC 267.159/ES, rel. Min. MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, 5a T., J. 24.9.2013; HC 240.007/SP,
rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, 6a T., J. 26.5.2015;
STF, HC 125.804/SP, rel. Min. ROSA WEBER, 1a T., J.
24.2.2015; RHC 126.336/MG, rel. Min. TEORI ZAVASCKI,
2a T., J. 24.2.2015).
Por enquanto, não satisfeitas as condições para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2011339-24.2020.8.26.0000
- 10 -
liberdade provisória.
Em suma, ausente ilegalidade visível 'ictu oculi',
de rigor a manutenção da situação do paciente.
Ante tais circunstâncias e aquilo que é tratado
nestes autos, ao menos para esta fase, proponho à
turma recursal que DENEGUE A ORDEM.
Des. COSTABILE E SOLIMENE, relator